Tribunal: TCU
Processo: 024.406/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou a embargante a ressarcir dano decorrente da execução irregular de convênio

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Eloiza Aparecida Andrade Antunes de Oliveira contra o Acórdão 9341/2020-TCU-Primeira Câmara : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação a embargante.